Tribunal: TJMT
Processo: 1010213-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010213-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA FERRAZ SOARES - CPF: 018.692.081-45 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES.
DIREITO ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL.AUSÊNCIA DE PROVA. PRETENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2.
Horas Extras.
O
trabalho
de Guarda Municipal de Várzea Grande
em
jornada superior
à
12 horas, com 36 horas de
descanso
,
ou

180 horas

mensais
,
deve
ser
compensada
com
folga

ou

remunerada
(art. 47 do Lei 4.167/2016 e
Súmula
444 do STJ). O
trabalho

extraordinário

deverá
ser
registrado

em
banco de horas e o
pagamento

ocorrerá

somente

quando
a
compensação
com
folga

não
for
possível
(
arts
. 5o, § 4o, 7o, §§ 1o e 2o, e 8o, § 1o, do
Decreto
no 73/2016).
Não

havendo

prova
de que a
parte

reclamante

efetivamente

trabalhou

em
jornada
extraordinária
e que
não

houve

folga

compensatória
,
indevido
o
pagamento
de horas extras. A simples
apresentação
de
escalas
de
trabalho

não

é

suficientes
para
comprovar
o
efetivo

trabalho

além
da jornada regular. P
ela
insuficiência
de
provas
, decide-se
em

desfavor
da
parte

reclamante
(N.U 1010594-33.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024; N.U 1010129-24.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024; e N.U 1011704-67.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024). Em
igual

sentido
a
sentença
de
primeiro

grau
:
"
Concluo
que a
partir
do conjunto
probatório

constante

nos
autos,
não

há

como

verificar
se
efetivamente

foram

cumpridas
horas
extraordinárias

eis
que, a
parte

requerente

trabalha
sob o regime de
escala
de
serviço
de
acordo
com o
Decreto
no 73/2019 e
os

registros
de “
serviço

operacional
” que
acompanham

a

inicial

não

são

identificados

como

convocação
para
prorrogação
de carga
horária
. Sendo
assim

não
se
permite

aferir
se
retratam

apenas
a
divisão
do
turno
dos
servidores

ou

convocação
extra de jornada.
Não

há

como

mensurar
, entre outros
fatores
, o tempo
efetivo
de
serviço
entre as jornadas de
trabalho

durante
o
período

pleiteado
,
a

ocorrência
do
descanso
e
intervalos
, se
lhe

foi

omitido
e,
em

caso

positivo
, qual o
período
da
suposta

omissão
, se
houve

a

ocorrência
de
remanejamento
das
escalas
e,
por

consequência
, se
seriam

devidas
as horas extras
"

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010213-25.2024.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
RAFAELA FERRAZ SOARES

Recorrido
:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RAFAELA FERRAZ SOARES

ajuizou

reclamação

em
face do
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiou
que é
servidora

efetiva
municipal no cargo de Guarda Municipal e que
trabalhou

em
jornada
extraordinária
e
não

recebeu

corretamente
horas extras.
Requereu
o
pagamento
de horas extras no
montante
de R$23.624,07.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.,
Trata
-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO
proposta

por
RAFAELA FERRAZ SOARES
em
face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
objetivando
a
condenação
do
ente

público

ao

pagamento

atualizado
dos
valores

relativos
a horas
extraordinárias
.
Citado
, o
requerido

apresentou

contestação
. É o breve
relatório
,
ainda
que
dispensado
,
conforme

inteligência
do
artigo
38, da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009. DO PEDIDO DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO DOS PROCESSOS
Imperioso

tecer

esclarecimentos

quanto
a
questão

suscitada

pelo

demandado

em

relação

a

existência
de outros
processos
com
os

mesmos

aspectos

deste
,
ocorrendo

em

consequência
que esses
sejam

reunidos
para
julgamento
conjunto
os

processos

mencionados
pela
parte

requerida
,
evitando
,
assim
, a
prolação
de
decisões

conflitantes

ou

contraditórias

caso

decididos

separadamente
.
A

exegese
do art. 55 do CPC, leva-se
a

analisar
a
finalidade
do
instrumento
,
processo
, que é a
pacificação
social,
resolvendo
o
conflito
entre
os

indivíduos
, e
entender

a

influência
que
o

direito
processual assume no
direito
material.
Confira
-se: Art. 55.
Reputam
-se
conexas
2 (duas)
ou

mais

ações

quando

lhes
for
comum
o
pedido

ou
a causa de
pedir
. § 1o
Os

processos
de
ações

conexas

serão

reunidos
para
decisão

conjunta
, salvo se um deles
já

houver

sido

sentenciado
. § 2o
Aplica
-se o
disposto
no
caput :
I - à
execução
de
título
extrajudicial e à
ação
de
conhecimento

relativa

ao

mesmo

ato

jurídico
; II -
às

execuções

fundadas
no
mesmo

título

executivo
. § 3o
Serão

reunidos
para
julgamento
conjunto
os

processos
que
possam

gerar

risco
de
prolação
de
decisões

conflitantes

ou

contraditórias

caso

decididos

separadamente
,
mesmo

sem

conexão
entre
eles
. (
negritei
). O §3 do art. 55 do CPC,
mencionado

pelo

requerido
,
descreve
que
mesmo

sem

conexão
entre
os

processos
, esses
devem
ser
reunidos

quando

possam

gerar

risco
de
prolação
de
decisões

conflitantes

ou

contraditórias

caso

decididos

separadamente
,
assim

não

importando
se entre
os

processos
for
comum
o
pedido

ou
a causa de
pedir
, tendo a
sua

gênese

nas

relações
de
direito
material. Sendo
assim

na

presente

fase
processual,
não

há

como

afirmar
que a
sentença

desse

processo

irá

gerar
um
conflito

ou

uma

contradição
com outros
processos
,
sem

analisar
o
direito
material individual
solicitado

por

cada

parte

nos

processos

mencionados

pelo

requerido
, e
aplicar

a

interpretação
de lei
ao

caso
para
cumprir
com o
objetivo
da
pacificação
social. Nessa
fase
processual
visando
a
não

colisão
entre o interesse
público

secundário
(
erário
) e
determinado
interesse particular,
haja
vista que
este

somente

poderá
ser
analisado
no
caso

concreto
,
não

havendo

falar

em

supremacia
in
abstracto
do interesse
público

secundário

sobre
o
interesse particular, pois

a

instrumentalidade
do
processo

como

uma
forma de
interferência

positiva
, que visa
atingir
o principal
objetivo
o
alcance
da tutela
jurisdicional
. E
pautando
-se, no
poder

concedido

pelo
art. 3o da LEI No 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, o
direito
material do polo
ativo
da
presente

demanda
,
mesmo
que
constitui
causa de
pedir
e
pedido

parecido
com
os
que
constam

nos

processos

mencionados

pelo

requerido
,
julgar

este

conexo
com outros
processos

nesse

momento
processual,
prejudicaria
a
parte

autora
com
questões

meramente

processuais

na

sua

obtenção
de
bem

jurídico
individual
tutelado
,
haja
vista que
determinados

valores

fundamentais

exigem

cuidados

específicos
e
proporcionais
que
lhes

assegurem
o
resultado

mais

próximo

possível
do ideal de
justiça
. Art. 3oO
juiz

poderá
, de
ofício

ou
a
requerimento
das partes,
deferir

quaisquer

providências

cautelares
e
antecipatórias
no
curso
do
processo
, para
evitar

danos
de
difícil

ou
de incerta
reparação
.
Ademais
,
permitindo
a
cada

servidor

público
o
exercício
de
seu

direito
de
ação
,
seja
de forma singular -
postulando
a
devida

indenização
para
cada
um dos
mesmos
-
ou

por

meio
de
cumulação
dos
pedidos

em

uma

única

ação
, tendo
em
vista a
conexão

existente
. Em tais
casos
, o
legislador

previu

instrumentos
com
finalidade
de
contracautela
. Como fez no o art. 18 da LEI No 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, que
explica
que o
meio
processual
mais

adequado
para o
deferimento

ou

não
do
solicitado

pelo

requerido
é o
pedido
de
uniformização
de
interpretação
de lei, que é
processado
, no Superior Tribunal de Justiça, de
incidente
de
uniformização
da
jurisprudência
dos
Juizados

Especiais

Federais
.,
vejamos
: Art. 18.
Caberá

pedido
de
uniformização
de
interpretação
de lei
quando

houver

divergência
entre
decisões

proferidas

por

Turmas

Recursais

sobre

questões
de
direito
material. § 1o O
pedido

fundado

em

divergência
entre
Turmas
do
mesmo
Estado
será

julgado

em

reunião

conjunta
das
Turmas

em

conflito
, sob a
presidência
de
desembargador

indicado

pelo
Tribunal de Justiça.
Portanto

este

processo
à luz da LEI No 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009,
devendo
ser
aferida
a
competência
do
Juízo

não
pela
totalidade
das
ações
, mas sim de forma
individualizada
,
analisando
-se
cada

uma
das
demandas
e
podendo
ser o
momento
processual
óbice
para a
reunião
de
processos
,
amparado

nos

mesmos

termos
da
Súmula
235 do STJ “A
conexão

não

determina
a
reunião
dos
processos
, se um deles
já

foi

julgado
”, que
afirma
que
o

momento
processual da causa
pode
ser um
óbice
para a
reunião
dos
processos

até

mesmo

quando

conexos
. Nesse
passo
,
em
que
pese

os

fundamentos
do
requerido
, logo,
não

há

litispendência
,
coisa

julgada
,
conexão
,
tampouco

relação
que
possa

causar

conflito

ou

contradição

em

decisão
de
vários
outros
processos

até
o
presente

momento
processual
deste
.
Fica

rejeitado
,
destarte
, o
pedido
de
reunião
dos
processos
para a
prolação
de
sentença
. FUNDAMENTAÇÃO
Não

há

necessidade
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
documentais
,
motivo

pelo
qual a
lide

será

julgada

na
forma do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Aponta a
parte

requerente
que é
servidor

público

investido
no cargo de Guarda Municipal junto
ao

corpo
da Guarda Municipal de Várzea Grande,
lotado

na

Secretaria
Municipal de
Defesa
Social.
Afirma
que
trabalha
sob o regime de
escala
de
serviço
de
acordo
com o
Decreto
no 73/2019, que
dispõe
que
sobre
a Jornada de
Trabalho
dos
Guardas

Municipais
,
definindo
as jornadas
em
Serviço
operacional
, Serviço de
expediente

administrativo
,
Atividades
de Ensino e
Instrução
e
Formatura
Geral, e para
atender
as
peculiaridades
das
atividades
a
serem

desenvolvidas

foram

estabelecidos

turnos
de
trabalho
de 06 (seis) horas, 08 (
oito
) horas e 12 (doze) horas com
modalidades
de
serviço
de
patrulhamento

ostensivo
a
pé
,
ciclístico
,
patrulhamento

ostensivo

motorizado
(duas e
quatro

rodas
) e
policiamento

em

postos

fixos
. A Lei
Complementar
4126/2015 que
dispõe

acerca
da jornada de
trabalho

extraordinário
e do banco de horas no
âmbito
municipal
estabelece
que: Art. 2.o O
Setor
de
Recursos
Humanos das
Secretarias

organizarão
o
cronograma
para
compensação
das horas
extraordinárias

exercidas

pelos

servidores

abrangidos

por

esta
lei. Art. 3.o A jornada
extraordinária

será

desempenhada

por

expressa

autorização
dos
Secretários

Municipais
que
encaminharão

ao

Setor
de
Recursos
Humanos da pasta
respectiva

os

documentos
para
anotação
.
Já
o
Decreto
no 73/2016 que
dispõe

acerca
da Jornada de
Trabalho
dos
Guardas

Municipais
de Várzea Grande
estabelece
: Art. 5o
As
jornadas de
serviço

operacionais

serão

estabelecidas

conforme
art. 6o,
parágrafo

único
, do
presente

Decreto
,
preferencialmente

em

turnos
de: I. 06 (seis) horas; II. 08 (
oito
) horas, e III. 12 (doze) horas. §1o Com a
finalidade de atender as peculiaridades das atividades a serem

desenvolvidas
, o Comandante
poderá

propor

turnos

diferentes
dos
estabelecidos
no caput e
incisos

deste

artigo
,
observando
as
normas
do
artigo
4o
também

deste

decreto
. §2o Para
os

serviços

em

postos

fixos
, que
abrangem

todos

os

trabalhos

necessários

ao

funcionamento
e
guarda
da
unidade
,
os

turnos

serão
de 12 (doze) horas,
podendo
-se
adotar

quadro
de jornada de
trabalho

diferenciadas

em

situações

excepcionais
,
observado
o art. 4o do
presente

Decreto
. §3o
Cumprida
a jornada que
trata
o caput e
incisos

deste

artigo
, o Guarda Municipal
em

gozo
de
folga

ou

período
de
descanso
que for
empregado

em

reforço
do
serviço
,
terá

direito
a
realizar
a
compensação
das horas
referentes
à jornada de
trabalho

extraordinária
; §4o
Havendo

necessidade

justificável
de
prorrogação
de carga
horária
de
serviço
,
além
do
horário

previsto
, sempre
em

caráter

excepcional
, e
desde
que
autorizado
pela
chefia

imediata
,
será

garantido
o
registro
de banco de horas e o
direito
à
compensação
,
conforme

disposto

na
Lei Municipal no 4. 126/2.015. E,
ainda
, a Lei
Complementar
no 4127/2015
estabelece

em

relação

ao

abono

salarial
: Art. 1.o
Fica
o
Chefe
do Poder
Executivo
Municipal
autorizado
a
conceder

abono

salarial

aos

servidores

públicos

municipais
do
Município
de Várzea Grande – MT Art. 2.o O
abono

salarial

descrito
no caput
deste

artigo

poderá
ser
concedido

aos

servidores
do
quadro

efetivo
da
Administração

Direta
e
Indireta
,
desde
que
justificado

pelo

Secretário
Municipal da pasta
na
qual se
encontram

lotados
,
observados

os

seguintes

critérios
: I – o volume de
atividades

desenvolvidas

extraordinariamente
as
funções
; II – a
complexidade
das
funções

desenvolvidas
; III – o
grau
de
responsabilidade

exigido
para o
exercício
da
função

por

erros
,
valores
, ferramentas/
equipamentos
,
subordinados
e dados
confidenciais
; IV –
planejamento
,
julgamento
e
iniciativa
. Pois
bem
. Da
análise
dos
estritos

termos
da
previsão
legal que
regulamentam
a
carreira
e a Jornada de
Trabalho
dos
Guardas

Municipais
de Várzea Grande
identifico

a

autorização

quanto
o
cumprimento
de jornada
extraordinária
.
Contudo
,
evidencia
-se que
tal

cumprimento
é
condicionado

a

autorização

expressa

prévia
da
chefia

imediata
do
servidor
e a
contrapartida

pode
ser
efetivada

por

intermédio
da
compensação
de banco de horas
ou

abono

salarial

pecuniário
, a
critério
da
administração

pública
. Na
tentativa
de
comprovar
o
direito

ao

recebimento
da
verba

extraordinária
a
parte

requerente

colaciona

escalas

eventuais
de
serviço
dos
anos
de 2020 a 2023 e,
fichas

financeiras
,
documentação

hábil
a
comprovar

exclusivamente
a
natureza
e regime de
seu

vínculo
com o
requerido
.
Concluo
que a
partir
do conjunto
probatório

constante

nos
autos,
não

há

como

verificar
se
efetivamente

foram

cumpridas
horas
extraordinárias

eis
que, a
parte

requerente

trabalha
sob o regime de
escala
de
serviço
de
acordo
com o
Decreto
no 73/2019 e
os

registros
de “
serviço

operacional
” que
acompanham

a

inicial

não

são

identificados

como

convocação
para
prorrogação
de carga
horária
. Sendo
assim

não
se
permite

aferir
se
retratam

apenas
a
divisão
do
turno
dos
servidores

ou

convocação
extra de jornada.
Não

há

como

mensurar
, entre outros
fatores
, o tempo
efetivo
de
serviço
entre as jornadas de
trabalho

durante
o
período

pleiteado
,
a

ocorrência
do
descanso
e
intervalos
, se
lhe

foi

omitido
e,
em

caso

positivo
, qual o
período
da
suposta

omissão
, se
houve

a

ocorrência
de
remanejamento
das
escalas
e,
por

consequência
, se
seriam

devidas
as horas extras.
Não

há

provas

acerca
da
autorização

prévia

expressa
da
chefia

imediata
para
cumprimento
de jornada
extraordinária
,
além
da
comprovação
de
pagamentos

ocasionais

discriminados

como
“
abono

salarial
”
nos

holerites
de 2020 a 2023, o que
pode
ser
identificado

como

quitação
de horas
extraordinárias

cumpridas
e
quitadas
de forma
pecuniária
.
Ademais
, é
cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos

constitutivos
do
direito
a
parte

requerente
,
como

dispõe
no
artigo
373, I, do CPC. Assim,
cumpre
que
demonstre

através
da
apresentação

mínima
de
documentos

necessários
para o
julgamento
de
seu

processo
, o que
não
o fez.
Portanto
,
diante
da
ausência
de
comprovação
de
suas

alegações

reconhece
-se que
não

há

qualquer
valor a ser
liquidado
pela
administração

pública
.
DISPOSITIVO Ante
o
exposto
,
opina
-se
por

julgar

improcedentes

os

pedidos

feitos

na

inicial
e,
por

consequência
, DECLARAR EXTINTO o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC. Via de
consequência
,
encerro
a
fase
de
conhecimento
.
Desnecessidade
de
reexame

necessário
,
por

força
do que
dispõe
o art. 11 da Lei
no
12.153/09. Sem
custas
e
honorários
(art. 55,
parte

inicial
, da Lei
no
9.099/95).
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
. À
consideração

ao

Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para
homologação
,
conforme
o
artigo
40, da Lei n. 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
. (
assinado

digitalmente
)
Adriele
Rosangela Kaiser Lemes
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc.,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Várzea Grande/MT, data
registrada
no
sistema
. (
assinado

digitalmente
)"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que no
julgamento
de
primeiro

grau

foi

analisado

equivocadamente
as
provas

disponibilizadas
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

Na
ocasião

argumentou
que
deve
ser
indeferido
a
justiça

gratuita
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025